Tribunal: TJDFT
Processo: 0767952-95.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. DOSIMETRIA DA PENA. PENA DEFINITIVA. ACOLHIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado para redimensionar a pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão, como aponta o embargante, quanto aos honorários advocatícios e o oferecimento de contrarrazões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No procedimento criminal sumaríssimo, o art. 83 da Lei 9.099/95 dispõe que caberão embargos de declaração quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão. Portanto, configuram um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade, e não um instrumento impróprio de revisão.
4. O acórdão embargado, ao fixar a pena-base em 7 meses de detenção e reduzir a pena intermediária para 6 meses de detenção, deveria, diante da ausência de causas de aumento ou diminuição de pena, fixar a pena definitiva em 6 meses de detenção.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS para, a fim de integrar o acórdão, fixar a pena definitiva em 6 meses de detenção. Mantidos os demais termos do acórdão.